Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730865-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMINIO LE QUARTIER, BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., BRASILIA PLAZA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. PRELIMINARES. NULIDADE, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CONDOMÍNIO. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. EXECUÇÃO DEFEITUOSA. COMPROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS AFETAS À CONSTRUÇÃO CIVIL. CAUSA DETERMINANTE. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. VALOR A SER APURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando a pretensão de reparação civil decorrente de vícios de construção, oriundos de relação contratual, o prazo prescricional é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Assim, entregue a obra em 5/5/2014, constatados os vícios e ajuizada ação de produção antecipada de provas em 22/7/2019 e ajuizada a ação de reparação de danos em 22/9/2020, verifica-se que não resta prescrita a pretensão condenatória. Prejudicial rejeitada. 2. Verificado que a sentença efetivamente enfrentou as teses alegadas pelas partes, inexiste vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 3. Dispensada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, § 2o, do CP, quando a ação foi ajuizada, também, em face da empresa corré JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. 4.No que concerne à alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, atuando na área de construção civil. Sobressai dos autos que a JFE 2 Empreendimentos Imobiliários LTDA. é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), isto é, pessoa jurídica criada com o propósito de dar cumprimento a um determinado empreendimento ou de desenvolver um projeto particular, sendo, portanto, apenas um instrumento da empresa controladora, admitindo-se a responsabilização do grupo controlador que a criou. 5. A par de ter sido reconhecida a continência, no curso processual, inviável o julgamento simultâneo visando a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, porquanto nos termos do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil, e da Súmula n. 235, do Superior Tribunal de Justiça, não há conexão quando um dos processos foi sentenciado. Preliminar rejeitada. 5. O condomínio, na qualidade de representante dos condôminos, tem legitimidade ativa para postular em juízo reparação patrimonial, em defesa dos interesses comuns dos condôminos, consoante art. 22, § 1o, ?a?, da Lei n. 4.591/1964, art. 1.348, II, do Código Civil e Ata da Assembleia Geral Ordinária. Preliminar rejeitada. 6. No caso, não se verifica a ocorrência de litispendência ou coisa julgada, porquanto não estão presentes conjuntamente os requisitos previstos no art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC. Preliminares rejeitadas. 7. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o condomínio atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente à construtora, estando configurada a relação de consumo entre as partes. 8. Não obstante tenha sido reconhecida, no laudo pericial, a ausência de manutenção pelo condomínio, essa circunstância não exonera tampouco atua como fator de redução da indenização devida, uma vez que essa inação do condomínio apenas potencializou o defeito e aparecimento precoce dos vícios construtivos. 9.Constatados os vícios construtivos na obra, provenientes da inobservância das normas técnicas pertinentes à construção civil, devem as rés ressarcir o autor, de forma solidária, o valor apurado por meio da perícia. 10.Recurso das apelantes conhecidos e providos em parte. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de 55726053. As recorrentes alegam violação aos artigos 374, inciso III, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Asseveram que o acórdão não analisou corretamente as provas dos autos por não se ater à falta de providências do recorrido em realizar as manutenções preventivas. Dizem que o laudo pericial atestou que o recorrido não possui um plano de manutenção, não se podendo inferir que não concorreu para o resultado lesivo no empreendimento. Articulam que a ausência de plano de manutenção atrai para o Condomínio parcela de culpa pelos vícios identificados. Pontuam sobre a ausência de liame subjetivo entre os alegados danos e as condutas praticadas pelas recorrentes. Destacam que a responsabilidade pelas avarias é concorrente, pois, de um lado, houve defeito construtivo e de outro, constatou-se ausência de manutenção por parte do recorrido. Defendem, ainda, que deve ser afastada a condenação no valor de R$ 1.462.498,20 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos), tendo em vista que o laudo pericial mostra-se inconclusivo para esta finalidade. Logo, eventual condenação deverá passar por imprescindível fase de liquidação de sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porquanto “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 374, inciso III, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028